Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos e etc. Embora intimada, não constam contrarrazões de NELMA RIBEIRO PERES, conforme certificado ao ID 47768269. Dito isso, a fim de evitar nulidade processual, bem como garantir a ampla defesa, INTIME-SE, novamente, a parte agravada para apresentar contrarrazões recursais, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Publique-se.